Tribunal: STJ
Processo: 5031990-41.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048716 - SC (2025/0355179-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCIO JOSE VIEIRA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE

IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso especial, com fundamento na Súmula 83/STJ.
2. Na origem, o agravante foi condenado pela prática do crime descrito no
da Lei de
art. 33
Drogas, às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão.
3. A defesa interpôs recurso especial, com fundamento no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, alegando que a decisão do Tribunal de origem não estaria de acordo
com a jurisprudência do STJ. O recurso foi inadmitido com base na Súmula 83/STJ.
4. No agravo em recurso especial, a defesa reiterou os argumentos apresentados no recurso
especial, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
5. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental, que não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial com base na
pode ser provido.
Súmula 83/STJ,
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente, sob pena de manutenção da decisão combatida por
seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA53864925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:27
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 36e6bffd-af74-4c0a-941f-779fb00d94f3

8. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com base na
e a parte
Súmula 83/STJ,
agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que
contraria o
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do Regimento Interno do
art. 932,
art. 253,
STJ.
9. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante impugne todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
10. A impugnação recursal deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, conforme o princípio
da dialeticidade recursal e a Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, I; CF/1988,
art. 932,
art. 253,
III, "a".
art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis
EAREsp 746.775/PR,
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53864925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:27
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 36e6bffd-af74-4c0a-941f-779fb00d94f3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048716 - SC (2025/0355179-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCIO JOSE VIEIRA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE

IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso especial, com fundamento na Súmula 83/STJ.
2. Na origem, o agravante foi condenado pela prática do crime descrito no
da Lei de
art. 33
Drogas, às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão.
3. A defesa interpôs recurso especial, com fundamento no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, alegando que a decisão do Tribunal de origem não estaria de acordo
com a jurisprudência do STJ. O recurso foi inadmitido com base na Súmula 83/STJ.
4. No agravo em recurso especial, a defesa reiterou os argumentos apresentados no recurso
especial, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
5. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53864930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:36
Código de Controle do Documento: 607b9afa-19f4-4ce0-97de-ed581cd6f37a

6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental, que não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial com base na
pode ser provido.
Súmula 83/STJ,
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente, sob pena de manutenção da decisão combatida por
seus próprios fundamentos.
8. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com base na
e a parte
Súmula 83/STJ,
agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que
contraria o
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do Regimento Interno do
art. 932,
art. 253,
STJ.
9. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante impugne todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
10. A impugnação recursal deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, conforme o princípio
da dialeticidade recursal e a Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida, sob pena de não conhecimento, conforme o
III, do CPC e o
art. 932,
art. 253,
2.
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
A decisão de inadmissibilidade do
recurso especial possui um único dispositivo, devendo ser impugnada em sua integralidade.
3. A impugnação recursal deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, conforme o princípio da
dialeticidade recursal e a Súmula 182/STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA53864930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:36
Código de Controle do Documento: 607b9afa-19f4-4ce0-97de-ed581cd6f37a

CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, I; CF/1988,
art. 932,
art. 253,
III, "a".
art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis
EAREsp 746.775/PR,
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental no agravo interposto por MARCIO JOSE
VIEIRA contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
não conheceu do recurso especial.
Na origem, o agravante foi condenado pela prática do crime descrito no art. 33
da Lei de Drogas, às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão. (fls. 2272/2276)
A defesa interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, o qual foi inadmitido devido à incidência da Súmula n.
83, STJ (fls. 2323/2324).
Nas razões do agravo em recurso especial, a defesa sustenta que a decisão do
Tribunal de origem não está de acordo com a jurisprudência do STJ (fls. 2326/2335).
Nesta sede, a defesa reiterou os argumentos trazidos à baila no agravo em
recurso especial (fls. 2386/2396).
O Ministério Público Federal, por sua vez, opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 2409).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida
por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Documento eletrônico VDA53864930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:36
Código de Controle do Documento: 607b9afa-19f4-4ce0-97de-ed581cd6f37a

Consoante assentado na decisão agravada, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos. Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos
termos do
II, c/c o
do
Tal premissa, contudo,
art. 514,
art. 505
CPC/1973.
deve ser afastada quando houver expressa e específica disposição legal
em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou
que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão
agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca,
apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não
a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção
na hipótese prevista no
caput, do
que veda o
art. 1.042,
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
Documento eletrônico VDA53864930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:36
Código de Controle do Documento: 607b9afa-19f4-4ce0-97de-ed581cd6f37a

julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5.
Embargos
de
divergência
não
providos.
(
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR,
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53864930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:36
Código de Controle do Documento: 607b9afa-19f4-4ce0-97de-ed581cd6f37a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0355179-1
AREsp 3.048.716 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0002014520188240057 2014520188240057 50319904120248240000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCIO JOSE VIEIRA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCIO JOSE VIEIRA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449281461311845@
2025/0355179-1 - AREsp 3048716 Petição : 2025/0100690-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:31:10
Código de Controle do Documento: 54F1D4CC-D211-4144-8E46-5CC7CAB5ABFC